Tribunal: STF
Processo: HC 265673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Periculosidade. Ameaça de morte. Reexame de fatos e provas. Agravo Regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.

2. O recorrente alega que as supostas ameças de morte não teriam sido ouvidas pela vítima, que as teria recebido por meio de outro investigado, de modo a desconstituir a fundamentação jurídica do decreto prisional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

4. As alegações do recorrente não infirmam a fundamentação jurídica do decreto prisional, que atribuiu ao depoimento indireto credibilidade suficiente.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não é possível, em habeas corpus, o revolvimento do acervo fático-probatório para sopesar a força probatória dos indicadores de periculosidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental desprovido.